Tribunal: TJSP
Processo: 1012807-17.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA PELA POSSE-TRABALHO. Preliminar. As provas documentais esclareceram a natureza da posse exercida pela autora e, por isso, não era necessária a produção de prova oral. Cerceamento de defesa não caracterizado. Mérito. Autora que reconhecia o domínio da ré sobre o imóvel, razão pela qual pediu autorização para uso da área. Oposição à posse manifestada pela ré,

Ementa:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA PELA POSSE-TRABALHO. Preliminar. As provas documentais esclareceram a natureza da posse exercida pela autora e, por isso, não era necessária a produção de prova oral. Cerceamento de defesa não caracterizado. Mérito. Autora que reconhecia o domínio da ré sobre o imóvel, razão pela qual pediu autorização para uso da área. Oposição à posse manifestada pela ré, que ajuizou ação de reintegração de posse, julgada procedente. Mansidão da posse não caracterizada. Elementos da posse ad usucapionem não verificados. Ausência de posse com animus domini. Verba honorária adequadamente fixada na sentença, considerando-se o tempo de trâmite da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados dos réus. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012807-17.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MASSAMITSU LTDA - ME, é apelada
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-17.2016.8.26.0344 -Voto no 20212
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012807-17.2016.8.26.0344
Comarca: Marília (5a Vara Cível)
Apelante: Materiais de Construção Massamitsu Ltda. ME
Apelada: Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB - Bauru
Juíza sentenciante: Angela Martinez Heirinch
Voto no 20.212
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
QUALIFICADA
PELA
POSSE-TRABALHO.
Preliminar.
As
provas
documentais esclareceram a natureza da posse exercida
pela autora e, por isso, não era necessária a produção de
prova oral. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Mérito. Autora que reconhecia o domínio da ré sobre o
imóvel, razão pela qual pediu autorização para uso da
área. Oposição à posse manifestada pela ré, que ajuizou
ação de reintegração de posse, julgada procedente.
Mansidão da posse não caracterizada. Elementos da posse
ad usucapionem não verificados. Ausência de posse com
animus domini. Verba honorária adequadamente fixada
na sentença, considerando-se o tempo de trâmite da
demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados dos
réus. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 538/542, de relatório
adotado, declarada a fls. 554/557, julgou improcedente ação de usucapião
movida por Materiais de Construção Massamitsu Ltda. ME em face de
Companhia de Habitação Popular de Bauru
COHAB - Bauru,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Recorre
a
autora
(fls.
560/572).
Pede,
preliminarmente, a anulação da sentença em virtude de cerceamento de
defesa. Afirma que pretendia produzir prova oral para comprovar a posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-17.2016.8.26.0344 -Voto no 20212
3
imóvel. Alega que foi requerida autorização de uso do imóvel por Alex
Homma, pessoa diversa, que não requer a usucapião e, por isso, não se
caracterizou a posse precária supostamente por ela exercida. Ainda que se
reconheça a posse precária, alega que houve modificação da natureza da
posse, que é exercida há mais de dez anos. Sustenta que nunca teve a
intenção de restituir a coisa. Acrescenta que faz uso produtivo do imóvel,
empregando mais de quinze funcionários no estabelecimento empresarial e
que não há óbice ao reconhecimento de usucapião de bens antes
pertencentes à COHAB. Pede a redução da verba honorária, que foi
arbitrada em valor elevado, considerando-se o valor atribuído à causa.
Contrarrazões a fls. 578/598.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Afasta-se, de saída, a preliminar de cerceamento
de direito.
As provas documentais esclareceram a natureza
da posse exercida pela autora e, por isso, não se revelava necessária a
produção da prova oral requerida.
O
julgamento
antecipado
é
faculdade
do
Magistrado, segundo o princípio do livre convencimento e da motivada
apreciação da prova, sem que isso importe em qualquer nulidade, sobretudo
nos casos como o dos autos, em que a produção de outras provas se
revelava desnecessária para o desate do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-17.2016.8.26.0344 -Voto no 20212
4
Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno, “... o
julgamento antecipado da lide justifica-se quando o juiz está
convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a
formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela
atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização
da fase instrutória, suficientes as provas eventualmente já produzidas
até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com
as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força
das providências preliminares, é dizer, ao ensejo da fase ordinatória”
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, t. 1, ed. Saraiva, p.
219).
Superada a preliminar, a autora afirma que
exerce há mais de quinze anos a posse de imóvel situado na Rua Raphael
Anequini, na cidade de Marília, com área de 1.268,09 metros quadrados,
“que faz fundo com seu estabelecimento empresarial” (fl. 2). Pede o
reconhecimento da usucapião do bem, com fundamento no art. 1238,
parágrafo único, do Código Civil.
Sucede que a ré demonstrou que houve clara
oposição à posse exercida pela autora, com o ajuizamento, inclusive, de
ação de reintegração de posse [autos no 1013502-68.2016.8.26.0344], cuja
sentença de procedência foi confirmada por esta Corte no julgamento da
apelação interposta pela autora, em voto relatado pelo D. Desembargador
José Luiz Gavião de Almeida:
“Os
estabelecimentos
comerciais
requeridos tinham conhecimento de que a área
pertencia à Cohab Bauru, que era a sua proprietária.
Ainda, diferentemente do alegado pelas
recorrentes, o imóvel em discussão é bem público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-17.2016.8.26.0344 -Voto no 20212
5
porque sua proprietária é uma sociedade de economia
mista, não se admitindo, portanto, a usucapião
alegada pelas apelantes. Nesse sentido, os artigos
183, § 3o, e 191, §1o da Constituição Federal.
O referido imóvel foi incorporado pela
autora com a finalidade de ser utilizado para a
construção de moradias populares, constituindo,
assim, bem público com destinação especial. [...]
A ocupação irregular de bem público
caracteriza mera detenção. Não que não exista posse
de particular sobre bem público. O que não existe é
posse
ad
usucapiendo”
(Ap.
no1013502-68.2016.8.26.03444, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j.
27.02.18)
Além disso, a própria autora, através de pedido
encaminhado e firmado por um de seus sócios, reconhece o domínio da ré
sobre a área e requereu dela autorização de uso, por documento datado de
14 de dezembro de 2006 (fl. 130), considerando-se que no local seriam
armazenados pedra e areia para comercialização no estabelecimento
empresarial.
A par da questão atinente à natureza do imóvel,
que seria bem público, o documento firmado pelo sócio da autora, por si só,
retira o animus domini e, por isso, não se vê exercício pela autora de posse
ad usucapionem, sobre a qual esclarece Luciano de Camargo Penteado: “A
posse ad usucapionem reúne os caracteres de ser contínua e
inconteste, mansa e pacífica. Além disso, é posse pro suo, ou animo
domini. Isto é, é essencial à configuração de uma posse para fins de
usucapião que haja a intenção, objetivamente verificável, de ter a coisa
como sua. Como afirma Lenine Nequete, são caracteres da posse ad
usucapionem que esta seja 'a título de proprietário, contínua,
ininterrupta, pública, pacífica e inequívoca'” (Direitos das Coisas, Ed.
Revista dos Tribunais, 3a ed., p. 621).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-17.2016.8.26.0344 -Voto no 20212
6
Por fim, não se justifica a fixação, por equidade,
da verba honorária, como pretende a autora, pois, o valor atribuído à causa,
embora elevado (R$ 154.440,68), não resulta no pagamento de honorários
advocatícios desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelos advogados da
ré, considerando-se o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
e também o fato de tramitar a ação há quase quatro anos. E desprovido o
recurso, eleva-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator